Tribunal: TJDFT
Processo: 0712921-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, COM PARTILHA DE BENS, GUARDA, VISITAS E OFERTA DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. VICIOS E IRREGULARIDADES. ARTIGOS 319 E 320 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação contra sentença em ação de divórcio, com partilha de bens e regulamentação de visitas em que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 485, inciso I, 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, todos do Código de Processo Civil 1.1. Nesta sede, a apelante pleiteia somente a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

2. Deferimento da gratuidade de justiça. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.2. Ante a ausência de prova em sentido contrário, a declaração de hipossuficiência acostada aos autos indica que estão demonstrados os pressupostos necessários para a concessão do benefício requerido, com efeitos ex nunc.

3. Do indeferimento da inicial por ausência do preenchimento dos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC. 3.1. De acordo com o Provimento n. 12 do TJDFT: “Art. 14. A correta formação do processo eletrônico constitui responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá inserir no sistema PJe as peças essenciais e documentos na seguinte ordem:

(...) Art. 15. Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos. Parágrafo único. Se a forma de apresentação de documentos causar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o juiz da causa determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados.” 3.2. O magistrado de piso cumpriu, não somente o que determina o Código de Processo Civil, como também o Provimento desta Corte no que tange à determinação de emenda à inicial. 3.3. Cumpre mencionar que, de acordo com a Lei n. 11.419 de 2006 em seu artigo 11, os documentos produzidos eletronicamente possuem “força probante dos originais”. Confira: “Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.” 3.4. Ainda que seja possível conferir ao autor o deferimento da gratuidade de justiça, conforme exposto no tópico anterior, é nítido as extensas falhas na elaboração da peça de ingresso. 3.5. Por fim, ainda que o magistrado considere válidos os documentos digitalizados na forma que estão, não há como negar que há um conjunto de irregularidades e vícios apresentados na exordial que inviabilizam o seu prosseguimento.

4. Apelo parcialmente provido.